Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATAÇÕES DISTINTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar violação no dever de informação ou outra falha no serviço prestado pela instituição financeira, devendo ser mantido o contrato de mútuo/portabilidade celebrado entre as partes (CPC 373 I).
2. Não há nos autos indicação de que os dois novos empréstimos contratados pelo autor tenham relação com o contrato de portabilidade, pois foram realizados em datas e valores distintos, por meio de autenticação em dispositivo móvel e uso de senha pessoal.
3. Negou-se provimento ao apelo.